Tribunal: TJSP
Processo: 1009377-65.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contratos de prestação de serviços de transporte - Vale-pedágio - Autora que objetiva o recebimento da importância correspondente à sanção prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01, relativa ao não adiantamento de vales-pedágio pela empresa embarcadora - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente.

NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contratos de prestação de serviços de transporte - Vale-pedágio - Autora que objetiva o recebimento da importância correspondente à sanção prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01, relativa ao não adiantamento de vales-pedágio pela empresa embarcadora - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente.

NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Sentença devidamente fundamentada, que não contrariou nenhum precedente vinculante de Tribunal Superior e que abordou objetivamente as questões postas à lume de discussão nos autos, em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil.

VALE-PEDÁGIO - Verba devidamente individualizada pela ré contratante nos descritivos dos contratos de transporte firmados entre as partes - Insubsistência da tese autoral de que os pagamentos adiantados de tais contratos, devidamente aceitos pelo transportador, teriam sido decotados dos vales-pedágio deles constantes - Quitação regular dos objetados vales-pedágio e ausência do consequente dever de indenizar categoricamente reconhecida pelo D. juízo de primeira instância - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Autora que opôs embargos declaratórios em primeira instância sem a devida observância dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Multa imposta pelo D. juízo a quo, com fundamento no § 2o, do artigo 1.026, do mesmo CPC, que não comporta afastamento - RECURSO NÃO PROVIDO.